Tribunal: TJDFT
Processo: 0741656-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0741656-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RICARDO GONZAGA PATRAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC, colha-se manifestação do agravado, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2021.